Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702807-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMERCIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS PERICIAL TESTEMUNHAL DOCUMENTAL. DISPENSA. REGULARIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA. INCONTROVÉRSIA. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Sendo o juiz o destinatário da prova, ao reputar ter condições de prolatar a sentença, pode perfeitamente dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, nos termos do teor do artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015 e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. 2. A pretensão de provar, por intermédio de testemunhas e novos documentos, o desconhecimento das cláusulas e condições do empréstimo não prospera, quando a sócia da sociedade empresária é advogada, não sendo razoável alegar desconhecimento dos termos de contrato que deveria ter lido antes de assiná-lo. Preliminar rejeitada. 3. Não se mostra excessiva a cobrança de contrato em que previstos juros remuneratórios da ordem de 2,16% (dois vírgula dezesseis por cento) ao mês. 4. Afasta-se alegação de abusividade de cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplência do devedor, excluídos os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido (artigos 1.425 e 1.426, CC). 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e 355, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando que o indeferimento da perícia contábil requerida em especificação de provas cerceou seu direito de defesa; c) artigo 917, caput, inciso III, §2o, inciso I, do CPC, e os verbetes sumulares 30, 294, 296 e 472, todos do STJ, porque os extratos bancários e a planilha servem de lastro probatório para comprovar o excesso de execução. Requer no ID 34832126 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (CPC, artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II). Isso porque “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Melhor sorte não colhe a indicada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF (AgInt no REsp 1963281/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 27/4/2022) e aos verbetes sumulares 30, 294, 296 e 472, todos do STJ (AREsp 1711065/RJ, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 5/5/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Igualmente não devem transitar as teses de cerceamento de defesa (CPC, artigo 355, inciso I – AgInt no REsp 1727424/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2022)) e de excesso de execução (CPC, artigo 917, caput, inciso III, §2o, inciso I – REsp 1980561/SE, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 25/4/2022), por demandarem a reapreciação de conteúdo fático e probatório, procedimento obstado pelo enunciado sumular 7 da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015